Tribunal: TJES
Processo: 5000919-67.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-67.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: NETWORK INFORMATICA LTDA - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. LINHA NÃO CONTRATADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. ASTREINTES ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

NETWORK INFORMATICA LTDA - EPP em face de

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qual narrou a parte autora, em síntese, que a requerida cobrou faturas relacionadas a quatro linhas telefônicas que não contratou. Sustentou que não procedeu ao desbloqueio das linhas telefônicas e mesmo não utilizando foram realizadas cobranças pela requerida. Com efeito, ajuizou a presente ação requerendo o cancelamento das linhas telefônicas e das cobranças delas decorrentes, com a restituição dos valores pagos indevidamente, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida asseverou que houve a contratação de quatro linhas telefônicas pela representante legal da empresa. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Diante do acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para:

(1)
DETERMINAR
o cancelamento das linhas telefônicas nº 27 98868 2085, 27 98868 0831, 27 98868 0471 e 27 98868 1295, bem como das cobranças dos planos a elas vinculados, no prazo de 05 (cinco) dias, confirmando, assim, a medida liminar deferida na decisão ID 3822189;

(2)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais à autora, no importe de R$ 7.944,47 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de pagamento de cada fatura, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contar da mesma data;

(3)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral à requerente, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo a tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, ambos a contar desta data;

(4)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão ID 3822189, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo descumprimento da medida liminar, que deverá ser considerado, para todos os fins, como sendo o 30º (trigésimo) dia após o término do prazo para cumprimento, ou seja, 12/06/2020, e correção monetária segundo a tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contar da mesma data.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pedido de dano moral ou a sua redução e o afastamento da condenação ao pagamento da multa.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Verifica-se que a parte Recorrida buscou a resolução da demanda por meios administrativos, não obtendo êxito. Sendo assim, devido todo esforço do Recorrido para resolver o problema supracitado, vislumbro que há um dever de indenizar por parte das Recorrentes. No caso dos autos, tratando-se de pessoa jurídica e diante da necessidade de pagamento de diversas faturas para que o nome da parte recorrida não fosse inscrita em cadastro de inadimplentes, mesmo após proferida decisão liminar determinando a suspensão das cobranças, não resta dúvida acerca da configuração do denominado dano moral, não se podendo entender a hipótese dos autos como de mero aborrecimento.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ou redução.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

O magistrado sentenciante arbitrou a multa pelo descumprimento da medida liminar, no importe diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, totalizando, assim, o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Conforme restou registrado, a multa deve incidir em seu limite máximo, visto que a decisão liminar foi proferida em 29/03/2020 e, conforme verificado, a última fatura é de janeiro de 2023. Não há dúvidas de que houve o descumprimento da liminar. Ou seja, a parte recorrente interveio ao feito em 05/05/2020 e, portanto, o prazo para a suspensão das cobranças findou-se em 12/05/2020, cuja multa pelo descumprimento ficou limitada até a data de 12/06/2020, devendo, assim, incidir a multa em sua totalidade.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de reduzir a condenação dos danos morais. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial do recurso.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)